Tribunal: STF
Processo: HC 262436
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Gabriel Felipe Nascimento Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.202.921/GO (doc. 3, pp. 351-357).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    GABRIEL FELIPE NASCIMENTO LIMA restou condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, em prejuízo da agência dos Correios de Piracanjuba/GO, de onde teria subtraído um revólver Rossi calibre 38, dez munições e um colete balístico, ocasionando um prejuízo de R$ 3.517,25. (doc. 3, p. 328).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    No caso em apreço, observa-se que o paciente apresentou confissão espontânea, a qual foi elemento determinante para o seu reconhecimento como autor do delito. Consoante registrado no próprio acórdão recorrido, a confissão do paciente, somada à prova pericial papiloscópica, foi considerada fundamental para comprovar a sua participação nos fatos delituosos. Assim, não há como negar que a colaboração prestada pelo acusado foi decisiva para a formação do convencimento judicial, contribuindo de maneira substancial para a elucidação do ocorrido.



    A confissão espontânea, além de possuir inequívoca relevância probatória, revela atitude de arrependimento e de cooperação com a Justiça, evidenciando aspecto favorável da personalidade do agente. Essa circunstância, por refletir um comportamento ético-processual e indicar um esforço de responsabilização por parte do réu, deve ser valorizada como preponderante, nos exatos termos do artigo 67 do Código Penal.



    Por outro lado, a agravante relativa ao concurso de pessoas ostenta natureza eminentemente objetiva, uma vez que se refere exclusivamente ao modo de execução do delito. Não decorre de motivação pessoal, de traço da personalidade ou de reincidência do agente, mas tão somente de circunstância externa vinculada à prática delitiva. Dessa forma, não pode ser equiparada ou considerada em posição de prevalência frente à confissão espontânea, cuja essência se encontra diretamente ligada à personalidade e conduta subjetiva do acusado.



    Nessa linha, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que a atenuante da confissão espontânea, quando confrontada com a agravante do concurso de pessoas, deve prevalecer por se tratar de circunstância preponderante, não sendo cabível a sua compensação automática. A prevalência da confissão representa aplicação fiel do princípio da individualização da pena e da própria finalidade da atenuante, que visa incentivar a colaboração do acusado com a Justiça e premiar o comportamento processual digno de valoração positiva.



    Dessa forma, por derivar da personalidade do agente e por estar diretamente relacionada aos motivos determinantes da conduta, a confissão espontânea deve incidir com eficácia real, implicando a efetiva redução da pena aplicada ao paciente na segunda fase da dosimetria. Ao negar tal efeito, o acórdão recorrido incorreu em flagrante violação ao artigo 67 do Código Penal, razão pela qual se impõe o reconhecimento da ilegalidade e a consequente correção da reprimenda imposta. (doc. 1, pp. 3-4 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, a fim de reconhecer a violação ao artigo 67 do Código Penal e, por conseguinte, redimensionar a pena aplicada ao paciente, garantindo a efetiva preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do concurso de pessoas, com a consequente redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria. Pugna-se, ainda, pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para que acompanhe a sessão de julgamento da presente ordem. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. CONFISSÃO E PROMESSA DE RECOMPENSA. IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento, por entender que as circunstâncias da confissão e da promessa de recompensa são igualmente preponderantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão deve preponderar em relação à agravante genérica prevista no art. 62, inciso IV, do Código Penal. III. Razões de decidir 3. A atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante à agravante da promessa de recompensa, já que a confissão se refere à personalidade do agente e a promessa de paga se enquadra nos motivos do crime. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. A confissão espontânea é igualmente preponderante à agravante da promessa de recompensa, devendo ser compensadas integralmente”. (doc. 3, p. 351 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (RHC 115.994/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17/4/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Confissão espontânea. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A jurisprudência desta Corte já decidiu que “a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia). 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 113.780/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/04/2018 – grifei).  



    Ementa HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 2. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 3. Regime inicial fechado fixado de forma adequada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada, das condições pessoais do Paciente e da reincidência. 4. Ordem denegada. (HC 111.849/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator